Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TEORIA DA SUPRESSIO. APLICAÇÃO DEVIDA. TUTELA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão porque observado o atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, mediante o oferecimento de oportunidade às partes para se manifestarem previamente sobre a possível perda do direito de exigir encargos moratórios em virtude da aplicação da teoria da supressio.
2. O instituto da supressio não está adstrito ao pedido formulado por qualquer das partes, mas à necessidade de aplicação do princípio da boa-fé, que supera o direito material defendido em juízo e rege todo o sistema jurídico, devendo ser observado pelos sujeitos do processo, por força do art. 5o do CPC.
3. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios à conduta das partes, impondo-lhes comportamentos que concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração contratual e mantenham o equilíbrio da relação jurídica.
4. A boa-fé objetiva limita o exercício de direitos subjetivos, em homenagem a um bem maior: a estabilidade das relações contratuais. De tal suporte conceitual deriva o instituto da supressio, que viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.
5. A conduta da parte credora que admite pagamentos com atrasos durante mais de sete anos, sem que tenha manifestado, à devedora, a intenção de cobrar encargos moratórios, autoriza a perda do direito a tal cobrança, em homenagem à boa-fé e à vedação a comportamento contraditório.

6. Agravo de instrumento desprovido.